Tribunal: CARF
Processo: 10980.905772/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.905772/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.620 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
GÁS FUTURO SISTEMAS DE COMPRESSÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DA RFB.
INFORMAÇÕES
EQUIVOCADAS
PRESTADAS
PELA
PRÓPRIA
DECLARANTE/SOLICITANTE.
O sistema eletrônico da RFB, ao processar pedidos de ressarcimento e
declarações de compensação tem como base as informações prestadas pelo
próprio solicitante/declarante em cruzamento com as informações disponíveis
em seu banco de dados. Informações prestadas erroneamente pelo
solicitante/declarante, se não retificadas, serão processadas e o sistema emitirá
um Despacho Decisório Eletrônico nelas fundamentadas.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.618, de 26 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10980.905770/2011-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Antonio Borges (Suplente Convocado).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.905772/2011-68
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão da DRJ/PORTO
ALEGRE, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade intentada contra o
deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos do IPI, cumulado com Declaração de
Compensação.
Por bem sintetizar os fatos, adoto trechos do relatório constante do retrocitado
Acórdão :
Trata-se da manifestação de inconformidade das fls. [...], protocolizada em 17 de junho
de 2011, subscrita por procurador credenciado pelos documentos das fls. [...], contestando
o Despacho Decisório No de Rastreamento [...], da fl. [...], emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em [...]. A ciência do despacho referido ocorreu em [...],
segundo consta na fl. [...].
O despacho decisório objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito
demonstrado no Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de
Compensação (PER/DCOMP) no [...], em que foi solicitado/utilizado, a título de
ressarcimento do IPI, referente ao terceiro trimestre de [...], o valor de R$ [...], sendo
considerado legítimo o valor de R$ [...].

A motivação do despacho decisório foi a constatação de utilização integral ou parcial, na
escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.

O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no [...], restando um saldo devedor, relativo aos
débitos indevidamente compensados, de R$ [...] (principal, multa e juros, calculados para
pagamento até [...]).

(...)

Na manifestação de inconformidade o interessado requer, preliminarmente, que sejam
distribuídos conjuntamente com este os processos administrativos no [...], por guardarem
conexão entre as matérias tratadas em seus autos.

No mérito, argumenta erro na apuração do saldo credor reconhecido, pois entende ser
detentor de crédito ressarcível suficiente para quitar as compensações declaradas.

(...)

Inicia sua argumentação transcrevendo o art. 11 da Lei no 9.779/99 e o art. 16 da IN RFB
no 600/2005, que subsidiaram seu pedido de reconhecimento do crédito ressarcível de IPI
apurado ao final daqueles trimestres. Também transcreve o art. 17 da IN no 600/2005, que
dispôs sobre a escrituração desses créditos. Alega que, conforme esses dispositivos legais,
são 3 as regras para aproveitamento dos créditos de IPI, a saber: a) o crédito de IPI
pleiteado deve existir no período de apuração a que o pedido de
ressarcimento/compensação se reporta; b) o crédito de IPI pleiteado deve existir no
momento da entrega do PER/DCOMP e c) o saldo credor do IPI existente nos períodos
de apuração compreendidos entre a data de transmissão do PER/DCOMP e o período a
que se refere o crédito pleiteado não pode ser inferior ao crédito de IPI pleiteado.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

Com base nessas considerações traz argumentos e elabora demonstrativos de cálculo,
com o objetivo de comprovar a existência de saldo credor passível de ressarcimento
suficiente para quitar as compensações não homologadas pelo Despacho Decisório
combatido.

(...)

Finaliza requerendo que seja reformado o Despacho Decisório no [...], para o fim de
homologar integralmente as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no [...], por
entender haver créditos suficientes para ampará-las.
É o Relatório.
A DRJ/POA assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de defesa :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: (...)
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF, onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos do
artigo 67 do Anexo II do RICARF, portanto, deve ser aceito.
Preliminarmente,
esclarece-se
à
recorrente
que
os
processos
administrativos de no 10980.905771/2011-13 e 10980.905772/2011-68
estão sendo julgados nesta sessão de julgamento.
O cerne da questão é que a recorrente contesta os cálculos efetivados
pelo sistema eletrônico da RFB que processou o Pedido de
Ressarcimento e a Declaração de Compensação e ele vinculada.
Relevante destacar a seguinte informação trazida aos autos no relatório
que acompanha o Acórdão DRJ, citando as razões de manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente á DRJ :
O despacho decisório foi acompanhado dos seguintes demonstrativos:
- Demonstrativo de Créditos e Débitos (Ressarcimento de IPI),
- Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível ,
- Demonstrativo do Crédito Reconhecido para cada PERDCOMP e
- Demonstrativo da Apuração Após o Período de Ressarcimento, conforme
fls 3 a 5.

Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

Nesse último demonstrativo, que teve como origem de informação os
PER/DCOMP no 13513.51540.151206.1.3.01-8620,
00221.09119.150107.1.3.01-3130,
29697.22007.260307.1.3.01-0672,
15099.58389.310807.1.1.01-7499,
40490.66470.280907.1.1.01-1406 e
24622.80496.280907.1.1.01-1681,
está demonstrada a apuração do saldo credor após o período de
ressarcimento até o período de transmissão do último documento
certificável da família do PER/DCOMP no 34251.63389.171106.1.3.01-
4316.
À vista disso, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 05839.91322.260307.1.3.01-7680.
Na manifestação de inconformidade o interessado requer, preliminarmente,
que sejam distribuídos conjuntamente com este os processos administrativos
no 10980.905771/2011-13 e 10980.905772/2011-68, por guardarem conexão
entre as matérias tratadas em seus autos.

No mérito, argumenta erro na apuração do saldo credor reconhecido,
pois entende ser detentor de crédito ressarcível suficiente para quitar as
compensações declaradas.
Informa que, em maio de 2011, a Receita Federal do Brasil- RFB- emitiu
7 Despachos Decisórios contra a empresa, pelos quais questionou a
apropriação de créditos de IPI e sua suficiência para a compensação dos
débitos declarados. Por esses despachos decisórios foram analisados os
PER/DCOMPs referentes aos seguintes trimestres de apuração: 3o e 4°
trimestres de 2004, 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2005 e 1o trimestre de
2006. Informa também que, em relação aos despachos decisórios do 3o e
4o trimestres de 2004, bem como aos do 1o e 2o trimestres de 2005, optou
por não apresentar defesa administrativa.
Quanto aos outros três trimestres acima citados, requer sua análise
conjunta, em face de o resultado do primeiro afetar os resultados dos
que lhe sucederem.
(destaques deste Relator).
Ocorre que a própria recorrente admite uma série de erros no
preenchimento dos documentos eletrônicos.
Trazemos trechos do recurso voluntário que atesta tal afirmação:
Antes de rebater os motivos pelos quais deve ser reformado o acórdão
recorrido, é preciso fazer alguns esclarecimentos quanto aos fatos que
permeiam o processo. Entre os anos de 2004 e 2006 a Recorrente apurou
créditos de IPI passíveis de ressarcimento/compensação, tendo, em
setembro de 2006, ou seja, de forma extemporânea, optado por utilizá-los
para compensação de débitos tributários.
Assim, a partir de setembro de 2006, a Recorrente transmitiu
extemporaneamente diversos PER/DCOMP’s à RFB,
..........................................................
Apesar de o procedimento adotado pela Recorrente (lançar os estornos a
débito) não ser o mais correto do ponto de vista formal, a Recorrente
demonstrou quando da apresentação de manifestação de inconformidade que
efetuou todos os estornos, sendo que a desconsideração desse fato levou a
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

autoridade fiscal a descontar em duplicidade de estornos de créditos de
IPI.
...........................................................................................................
Também é importante esclarecer que não é relevante o fato de a Recorrente
não ter contestado os despachos decisórios relativos ao 2o, 3o e 4o trimestre
de 2004 e 1o e 2o trimestres de 2005, que são períodos imediatamente
anteriores aos discutidos neste processo.
..........................................................................................................
Conforme exposto no tópico anterior, a Recorrente estornou os créditos
utilizados nos PER/DCOMPs via lançamento a débito na escrita fiscal de
IPI, em vez de informar esses estornos em “Ressarcimento de Créditos”.
Assim, tendo sido identificada a mera ocorrência de erro formal, devem ser
homologadas as compensações pleiteadas pela Recorrente.
Afinal, meros erros formais no preenchimento de obrigações acessórias não
podem afastar o direito da Recorrente à compensação, especialmente pelo
fato de que tais erros não acarretam em prejuízo à administração pública, já
que os créditos pleiteados existem e são suficientes para quitar os débitos
compensados.
........................................................................................
Não homologar a compensação mesmo diante da existência de créditos
suficientes em virtude de meros erros formais cometidos no preenchimento
de obrigações acessórias viola frontalmente os princípios da busca pela
verdade material e do formalismo moderado.
........................................................................................................
Portanto, deve ser superado o erro formal de preenchimento cometido pela
Recorrente, acolhendo-se os argumentos apresentados no presente recurso
para o fim de reformar o acórdão recorrido e homologar integralmente a
compensação declarada pela Recorrente.
.......................................................................................................

Portanto, o que se verifica de pronto é que o sistema apenas processou as
informações prestadas pela própria recorrente.

O que a recorrente intenta, na realidade, é que este CARF adote a
competência dos titulares da Unidades de RFB e promova uma revisão de
ofício no Despacho Decisório guerreado, o que é impossível.

A competência para revisão de ofício do ato administrativo é da autoridade
que o emitiu ou promoveu. Assim, a recorrente deveria dirigir-se ao titular
da Unidade da RFB que emitiu o Despacho Decisório Eletrônico e solicitar
uma revisão de ofício, acompanhada das razões para a revisão e de provas
idôneas que a justifiquem.

A Ilustre Julgadora da DRJ, na redação do voto condutor do Acórdão,
explicou, de forma didática, a sequência de cálculos efetuados pelo
sistema eletrônico da RFB, e como os erros da recorrente influenciaram
no resultado final dos cálculos, culminando no Despacho Decisório
Eletrônico. Transcrevemos trechos desta didática explanação, e os
adotamos como razões de decidir:

Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

É importante ressaltar que o presente exame da manifestação de
inconformidade segue a lógica da verificação eletrônica dos PER/DCOMPs,
limitando-se à fundamentação do DDE controvertido, à documentação juntada
na instrução do processo e aos dados existentes nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Registre-se que a primeira etapa da verificação da legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte consiste no cálculo do saldo credor passível de ressarcimento
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, ao que se segue
outra etapa, consistente em analisar se esse saldo credor passível de ressarcimento se
mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP.

Ressalte-se, preliminarmente, que o manifestante expressou não haver contestação
quanto aos despachos decisórios exarados na análise dos créditos de IPI dos 2o, 3o e
4o trimestres de 2004, assim como os do 1o e 2o trimestres de 2005, o que os torna
definitivos, em relação ao objeto do presente processo, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235/1972.

Cabe aqui relembrar os argumentos trazidos pelo interessado, ao fundamentar sua
lógica na premissa de que, ao efetuar o cálculo do saldo credor do 3o trimestre de
2005, a autoridade fiscal já teria considerado o crédito de IPI líquido das
compensações anteriores.

Alega que os saldos credores constantes de seu LRAIPI divergem dos valores
apostos nos demonstrativos dos Despachos Decisórios exarados nos pedidos de
ressarcimento dos 2o, 3o e 4o trimestres de 2004 e 1o, 2o e 3o trimestres de 2005.

Afirma que essa divergência se funda na duplicidade de dedução dos créditos
reconhecidos naqueles trimestres. Conforme seu arrazoado, os saldos reconhecidos a
cada trimestre já estariam deduzidos dos valores reconhecidos nos trimestres
anteriores. E que a dedução desses valores reconhecidos, no livro RAIPI (espelhada
pelo acréscimo desses valores aos débitos do mês da transmissão do PERDCOMP),
acarretaria nova dedução dos valores reconhecidos no saldo credor escriturado.

Não lhe assiste razão.

Conforme exposto em sua manifestação de inconformidade, há três requisitos legais
para a fruição do direito ao ressarcimento do crédito de IPI, a saber:
a) o crédito de IPI pleiteado deve existir no período de apuração a que o pedido de
ressarcimento/compensação se reporta;
b) o crédito de IPI pleiteado deve existir no momento da entrega do PER/DCOMP e
c) o saldo credor do IPI existente nos períodos de apuração compreendidos entre a
data de transmissão do PER/DCOMP e o período a que se refere o crédito pleiteado
não pode ser inferior ao crédito de IPI pleiteado.(gn).

À época da transmissão do PERDCOMP, a regulamentação do direito ao
ressarcimento e compensação de créditos de IPI se dava pela IN SRF no 600/2005,

Segundo a terminologia dos §§ 2o e 4o do art. 16 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005 - em vigor na data da transmissão do PER/DCOMP
objeto do despacho decisório contestado - em remanescendo, ao final de cada
trimestre calendário, créditos do IPI passíveis de ressarcimento após efetuadas as
deduções legais, o estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderia requerer o
ressarcimento dos referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurasse,
bem assim utilizá-los na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal.

Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

É obvio que esses créditos deveriam remanescer na escrita fiscal na data do
requerimento ou da utilização, eis que não é autorizado seu uso em duplicidade, uma
vez na escrita e outra em PER/DCOMP.

A transmissão de um PER/DCOMP materializa o pedido de reconhecimento de
um crédito de IPI, ao qual o contribuinte poderá agregar, ou não, declaração de
compensação de débitos. Os dados constantes em sua escrita fiscal e que
fundamentam o seu pedido, e que, até o momento da transmissão, são de sua
exclusiva responsabilidade e controle, passam a ser de conhecimento e domínio
compartilhado pela fiscalização da Receita Federal, que os utilizará para
subsidiar sua análise.
A partir da data de recepção de um PER/DCOMP, o Sistema de Controle de
Créditos - SCC - irá, de forma sucessiva e contínua, com base nas informações
desse PER/DCOMP, apurar e reconstituir, em um “Livro de Apuração Virtual
do IPI”, todos os créditos e débitos desse imposto incidentes nos períodos ali
informados, para apurar quais são os créditos passíveis de ressarcimento, bem
como a permanência ou aproveitamento desses créditos nos períodos
subsequentes ao da apuração.

Ressalte-se que os créditos de IPI têm a função primordial de deduzir os débitos
próprios desse imposto e, somente após a dedução desses débitos, poderão ser
aproveitados para ressarcimento ou compensação com outros débitos, resguardadas
as condições determinadas pela legislação.

Ao estabelecer que no período de apuração em que fosse apresentado o pedido de
ressarcimento, vale dizer, no período em que fosse transmitido o PER/DCOMP, o
estabelecimento que escriturou os créditos deveria estornar, em sua escrita fiscal, o
valor pedido ou aproveitado, o art. 17 da IN SRF no 600, de 2005 objetivava impedir
que, daquele período, inclusive, em diante, o valor solicitado fosse utilizado em
duplicidade.

É evidente que, do primeiro período de apuração após o trimestre de
referência, até o período de apuração imediatamente anterior ao da
transmissão do PER/DCOMP, poderia ter havido a utilização do crédito na
escrita, para dedução de débitos do IPI. Por esse motivo se impõe a feitura do
demonstrativo de utilização após o período (trimestre) do ressarcimento. Esse
demonstrativo é elaborado no contexto da verificação eletrônica do
PER/DCOMP, que resulta em valores não necessariamente coincidentes com os
da escrita fiscal, mas em absoluta conformidade com a legislação de regência.

Em razão da mesma premissa - de não ser possível a utilização do crédito em
duplicidade-, a apuração do saldo credor passível de ressarcimento, restrita ao
trimestre em que os créditos foram escriturados, exige que eventuais
importâncias passíveis de ressarcimento reconhecidas pela Receita Federal
para trimestres anteriores sejam excluídas do confronto de débitos e créditos do
próprio trimestre de referência.

No Despacho Decisório consta a informação de que houve utilização, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento calculado para o 3o trimestre
de 2005 em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP. E foi exatamente por ter sido constatado que os
créditos passiveis de ressarcimento desse trimestre não permaneceram íntegros
até a data de transmissão do PERDCOMP 34251.63389.171106.1.3.01-4316
(transmitido em 17 de novembro de 2006, ou seja, um ano após o período de
apuração) é que houve a dedução, do saldo credor total de R$318.266,64
apurado pelo sistema SCC, dos valores que foram utilizados para abater
débitos de períodos posteriores àquele trimestre.

Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

Para esse cálculo, foram extraídas informações dos PER/DCOMPs listados no
campo “Origem da Informação” do Demonstrativo de Apuração Após o
Período de Ressarcimento.

Conforme exposto nesse demonstrativo, a partir da apuração do saldo credor do 3o
trimestre de 2005 e até o período que antecedeu a transmissão do seu pedido de
ressarcimento, foram acrescidos, mês a mês, os créditos de IPI decorrentes de
operações do interessado, assim como também foram deduzidos, mês a mês, os
débitos de IPI daqueles mesmos períodos.

Frise-se esses dados terem sido extraídos de declarações transmitidas pelo
próprio contribuinte, identificadas no campo “Origem da Informação”,
constante desse demonstrativo. Abatidos os créditos de IPI utilizados nos
PER/DCOMPs ali relacionados, restou, para o 3o trimestre de 2005, o saldo
credor ressarcível de R$ 266.182,35, que foi utilizado nas compensações de
débitos declarados no PER/DCOMP no 34251.63389.171106.1.3.01-4316 (débito
compensado: R$ 28.303,16 ) e PERDCOMP no 01629.02316.260307.1.7.01-8104
(débito compensado: R$ 237.879,19).

Comprova-se a ausência de duplicidade na dedução do créditos quando se compara
os PER/DCOMPs que aproveitaram os créditos ressarcíveis do 2o, 3o e 4o trimestres
de 2004 e 1o e 2o trimestres de 2005 com os PER/DCOMPs relacionados no
Demonstrativo de Apuração Após o Período de Ressarcimento do 3o trimestre de
2005 e constata-se não serem os mesmos.

No quadro abaixo transcreve-se a apuração dos saldos credores desses trimestres,
bem como a destinação que se deu aos créditos neles reconhecidos, corroborando a
correção do estorno desses valores dos saldos credores do Livro RAIPI.

Adotando-se uma abordagem temporal nessa análise, também se conclui por refutar
o argumento de duplicidade na dedução dos créditos ressarcíveis, já que eles foram
deduzidos da escrita fiscal uma única vez, a saber: em 28/09/2006 (data de
transmissão do PER/DCOMP 02046.84921.280906.1.3.01-1947), em 29/09/2006
(data de transmissão dos PER/DCOMPs 00613.02080.290906. 1.7.01-8026 e
01352.07660.290906.1.3.01-9909),
em
26/10/2006(data
de
transmissão
do
PER/DCOMP 13600.61857.261006.1.3.01-4922) e em 17/11/2006 (data de
transmissão
dos
PER/DCOMPs
32093.18547.
171106.1.3.01-4071
e
34251.63389.171106.1.3.01-4316).

O fato dos créditos reconhecidos para ressarcimento terem sido estornados nos
meses em que se deu a transmissão dos PERDCOMPs que os requereu apenas
reforça a correção desse procedimento, pois, caso assim não fosse, eles se
manteriam na escrita do IPI, podendo vir a ser utilizados para abater débitos
próprios de IPI. E, ao mesmo tempo, ao serem validados para ressarcimento e
compensação, poderiam servir para compensar com outros débitos do
contribuinte.

Quanto ao valor constante no campo “saldo credor de períodos anteriores não
ressarcíveis”, informado no Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

Ressarcível, verifica-se, no confronto entre os dados do PER/DCOMP no
34251.63389.171106.1.3.01-4316 e os demonstrativos de cálculo que acompanham
o despacho decisório no 930838588, que há divergência no valor do “saldo credor do
período anterior” informado para o mês de julho de 2005 nesses dois documentos.

No PER/DCOMP, cujas informações são advindas de dados transmitidos pelo
requerente, o valor ali aposto é de R$ 1.069.514,06. Já no Despacho Decisório, esse
valor consta como zero. Segundo alegado pelo manifestante, essa diferença de R$
1.069.514,06 se deu em virtude da contabilização antecipada pela RFB do
aproveitamento de créditos ressarcíveis reconhecidos nos períodos anteriores ao 3o
trimestre de 2005, mais especificamente dos créditos validados dos 2o, 3oe 4o
trimestres de 2004 e 1o e 2o trimestres de 2005.

Frise-se que, quanto aos despachos decisórios proferidos na análise dos créditos
ressarcíveis desses trimestres, não houve contestação do interessado. Pelo
contrário. Em seu contraditório afirma expressamente não haver interesse em
fazê-lo, o que, conforme reza o art. 17 do Decreto no 70.235/1972, os torna
definitivos no âmbito administrativo.

Isso posto, cumpre consultar os demonstrativos que acompanham o despacho
decisório
no
930838574,
exarado
na
análise
do
PERDCOMP
no
32093.18547.171106.1.3.01-4071, cujo objeto foi o pedido de reconhecimento de
créditos ressarcíveis do 2o trimestre de 2005.

Conforme se extrai de seu Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível,
o valor do saldo credor total em junho de 2005 era de R$ 161.008,33, sendo esse
valor integralmente ressarcível e utilizado em compensações declaradas, nada
restando de saldo credor não ressarcível a ser transferido para o período que lhe
sucederia (julho de 2005).

Ou seja: o valor inicial a constar no campo do “Saldo Credor de Período Anterior -
Não Ressarcível” do Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível do 3o
trimestre de 2005 era zero, como de fato ocorreu.

Portanto, sem reparos ao Acórdão DRJ.

Ademais, o sistema eletrônico da RFB, ao processar pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação tem como base as informações
prestadas pela próprio solicitante/declarante em cruzamento com as
informações disponíveis em seu banco de dados. Informações prestadas
erroneamente pelo solicitante/declarante, se não retificadas, serão
processadas e o sistema emitirá um Despacho Decisório Eletrônico nelas
fundamentadas.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.620 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.905772/2011-68

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 700
DF CARF MF
Original